Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-15.2018.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000473-15.2018.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
RODRIGO ISAAC DE FREITAS MARTINS, CASSIO CARVALHO BATISTA

APELADO: LUCIENE SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO SANTOS DA SILVA, GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. DIREITO ÀS VERBAS RESCISÓRIAS INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida por servidora contratada temporariamente, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias, consistentes em férias simples, férias em dobro, férias proporcionais com terço constitucional e 13º salário, referentes ao vínculo exercido no cargo de faturista entre 05/09/2014 e 20/12/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação da parte apelante para apresentação de alegações finais configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) determinar se é devida a condenação do ente público ao pagamento de verbas rescisórias à servidora temporária, à luz da natureza do vínculo e da jurisprudência consolidada no Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação da parte para apresentação de alegações finais não configura, por si só, cerceamento de defesa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado na premissa do "pas de nullité sans grief".
A contratação da parte autora ocorreu por tempo determinado, com vigência inferior a três anos, sem demonstração de sucessivas renovações que caracterizassem desvirtuamento do vínculo temporário.
A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, não gera os mesmos efeitos jurídicos dos cargos efetivos, tampouco assegura o direito a vantagens típicas do regime estatutário, salvo previsão legal ou contratual expressa, o que não se verifica nos autos.

O Tema 551 da Repercussão Geral do STF afasta o direito às verbas típicas de servidor efetivo para os temporários, exceto nas hipóteses de previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação, requisitos ausentes no presente caso.
Os precedentes do TJ/BA firmam orientação no sentido da inaplicabilidade do Tema 551/STF quando não comprovadas renovações sucessivas ou vínculo prolongado em desconformidade com os requisitos constitucionais da contratação temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não acarreta nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo à parte.
A contratação temporária sem sucessivas renovações não enseja o reconhecimento de desvirtuamento do vínculo, tampouco o pagamento de verbas rescisórias típicas de servidores efetivos.
A aplicação do Tema 551/STF exige a presença de previsão legal/contratual ou desvirtuamento comprovado da contratação temporária, requisitos ausentes quando o contrato tem vigência limitada e sem reiterações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; art. 41, caput; ADCT, art. 19; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação nº 8001098-21.2022.8.05.0090, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000473-15.2018.8.05.0223
, oriundos da Comarca de Santa Maria da Vitória, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA
e apelada
LUCIENE SOARES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03